Tribunal: TJES
Processo: 5002859-08.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002859-08.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. e outros
RECORRIDO: JEREMIAS DE ALMEIDA NOE
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início,
rejeito
a preliminar de perda do interesse de agir, haja vista que ainda que espontaneamente baixado o débito impugnado remanesce a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional pretendido pelo autor, a fim de ser ressarcido pelos prejuízos decorrentes da cobrança impugnada, mormente em razão da negativação promovida pela parte recorrente.

Verifica-se que o Juízo
a quo
examinou com acuidade a demanda posta à sua apreciação, pois avaliou de forma acertada o conjunto probatório, afastando com clareza as teses sustentadas pela parte ré, notadamente no que diz respeito à ilegitimidade da anotação restritiva de crédito promovida pela recorrente em desfavor da parte recorrida.

Com efeito, há de se observar o acerto da decisão impugnada (ID 425806), pois não há nos autos prova documental adequada à tese da parte requerida, apta a demonstrar o fato modificativo ou impeditivo do direito reclamado, pelo que deve ser mantida a sentença, pelos seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Especificamente em relação ao quantum indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00), verifico que está encontra-se de acordo com os parâmetros praticados por esta Turma
[1]
e pelo E. TJES, não merecendo ser revisto.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso da parte Requerida,
mantendo todos os termos da sentença
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de verbas e honorários advocatícios, estes em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto
.

[1]
TJES.
Processo. RI 0001291-11.2016.8.08.0023. Órgão Julgador COLEGIADO RECURSAL - 3º GAB - 4ª TURMA. Julgamento 29 de Abril de 2019. Relator FABIO PRETTI

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.